Tribunal: TJMT
Processo: 1005716-55.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005716-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE PAGO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático, o que não é o caso dos autos.

No caso, é evidente a inexistência do interesse processual da parte, tendo em vista que já receberam a verba honorária advocatícia pretendida pelo labor desenvolvido na ação principal, razão pela qual a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja o interesse processual, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S. A. visando modificar a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1005716-55.2018.8.11.0041, movida por FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e outros, julgou parcialmente procedente o feito, condenando o réu ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa originária, além das custas processuais e honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, de Id. 83643967, o recorrente argui preliminarmente a carência do direito de ação, por ausência de interesse processual. Ainda, requer a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação.

No mérito, defende a impossibilidade de arbitramento de honorários na forma pretendida pelos autores, devendo a ação ser julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, requer que o
quantum
fixado a título de honorários advocatícios se dê com base no art. 85, §8º, do CPC, atendido os ditames dos incisos I, II e III do §2º, da referida norma legal.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 83643974, por meio das quais a parte adversa defende os termos do ato sentencial e pede a sua confirmação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se dos autos que Faeda Advogados Associados S/S e outros movem ação de arbitramento de honorários advocatícios contra o Banco do Brasil S.A., aduzindo que a instituição financeira rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes, sem efetuar o pagamento da verba honorária afeta a Ação Monitória de nº 872-52.2009.8.11.0055 – ID nº 110645, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, protocolizado em 19.12.2008

A douta Magistrada
a quo
, sob o fundamento de que os autores atuaram na defesa dos interesses da instituição financeira, julgou parcialmente procedente o feito, condenando o réu ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa originária, acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do rescisão contratual, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo todos os valores serem pagos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para Faeda Advogados Associados S/S e 50% (cinquenta por cento) para Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia (id. 83643963).

Irresignado, o apelante argui preliminarmente a carência do direito de ação por ausência de interesse processual, uma vez que a remuneração pelos serviços prestados já se encontra prevista no contrato de honorários advocatícios entabulado entre as partes, devendo a lide ser extinta, sem exame do mérito, nos termos dos arts. 485, inc. VI e 330, inc. III, ambos do CPC.

Sem razão. É cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5º, da Carta Magna, que dispõe
verbis
:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery,
verbis
:

“
16. Interesse processual
[...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático
. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Logo, é evidente a existência do interesse processual na espécie, de modo que
rejeito a preliminar
.

Ainda preliminarmente, o apelante requer a nulidade da r. sentença ausência de fundamentação e o julgamento dissociado das provas constantes nos autos, em manifesta violação ao art. 489, do CPC.

Mais uma vez, sem razão. Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que a d. Magistrada analisou todas as questões trazidas à baila pelos autores e também pelo réu quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de acolher o pedido inicial, se baseando nas provas documentais apresentadas, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça e também deste Tribunal, mostrando claramente os motivos que ensejaram a procedência da demanda.

Não obstante, é necessário destacar que o apelante deveria demonstrar a mencionada irresignação através da interposição de recurso de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 c/c art. 489, ambos do CPC, o que não ocorreu.

Com isso, não há falar em afronta ao art. 489, do CPC, razão pela qual
afasto a preliminar
.

No mérito, se insurge defendendo que a apuração dos valores devidos pela prestação de serviços advocatícios deve respeitar a forma pactuada pelas partes, que não pode ser declarada nula em respeito ao princípio da
pacta sunt servanda
e a boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais.

Segue sustentando que os autores estavam cientes da possibilidade de rescisão contratual sem justa causa porque há previsão contratual nesse sentido. Subsidiariamente, requer que o
quantum
fixado a título de honorários advocatícios se dê com base no art. 85, §8º, do CPC, atendido os ditames dos incisos I, II e III do §2º, da referida norma legal.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, inclusive por esta c. Câmara, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

É fato incontroverso que os apelados laboraram na Ação Monitória de nº 872-52.2009.8.11.0055 (Id. 110645), que tramita na Comarca de Tangará da Serra /MT, no interesse do banco, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa (id. 83643963).

O contrato firmado entre os litigantes (id. 83639953), realmente regula a forma de remuneração dos causídicos durante a vigência do pacto na cláusula décima oitava, contudo, não alberga nenhuma hipótese no caso da rescisão da avença antes do seu deslinde, consoante se observa na espécie.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacifico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar os patronos apenas ao final da demanda, após terem laborado por mais de 08 (oito) anos, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos
fixados por arbitramento judicial
e aos de sucumbência.

(...)

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.
(negritei)

Importante salientar que o c. STJ, reiteradamente excepcionou a matéria, tendo a i. Ministra Nancy Andrighi bem delimitado o tema em seu voto,
verbis:

“
No recurso especial,
os recorrentes ponderam que a cláusula 7ª do Contrato, que fixa como remuneração para os advogados exclusivamente as verbas de sucumbência, não contempla a hipótese de revogação unilateral do mandato, pelo cliente.
Conforme sustentam no especial, a postura do Tribunal, de simplesmente validar a rescisão unilateral imotivada, sem impor ao denunciante qualquer ônus, implica desconsiderar "o labor oferecido pelos recorrentes ao recorrido, por mais de (5) anos, sem qualquer mácula que ensejasse sua denunciação" .

Assiste razão aos recorrentes
. Com efeito, o risco do advogado, no contrato com remuneração por êxito, deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão de seu cliente, por ele defendida em juízo. Esse é o limite do consentimento das partes, no momento da contratação.
O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante, por ato próprio, anular o seu direito à remuneração, rescindindo o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir o ônus correspondente ao exercício de seu direito de não ser mais representado pelos advogados que havia contratado. E esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até aquele momento.

Há, no âmbito desta 3ª Turma, precedente no qual foi essa a solução adotada. Trata-se do REsp 782.873/ES (Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 12/6/2006)
, assim ementado:

"
Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte.
1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido."

Nesse precedente, o i. Min. Relator cita posicionamento já antigo neste Tribunal, no sentido de que, nas hipóteses em que rompido o contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado
"
(REsp 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12/8/2002)
.

A mesma ideia deve ser estendida ao processo sob julgamento. O acórdão recorrido delineou a moldura fática da causa mencionando que "consta da inicial que os apelantes foram contratados pelo apelado, como patricionadores do processo n. 0024.93.035975-7, tendo o contrato firmado entre as partes sido rescindido, de forma imotivada, sem que os recorrentes recebessem o que era devido a título de honorários advocatícios".
Em nenhum momento, no acórdão exarado pelo TJ/MG, há qualquer referência a atos praticados pelos advogados, que dessem causa à rescisão motivada da avença. Nessas circunstâncias, é impositivo deferir o pedido de remuneração, por arbitramento, do trabalho desempenhado até a revogação do mandato. A negativa desse direito implica violação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, propiciando o enriquecimento ilícito do mandante.
”. (REsp n. 945.075/MG, 3ª Turma, j. 25.05.2010 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE - DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante. 2.
A previsão contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida pela atividade profissional desenvolvida
”.
(RAC n. 21.093/2009, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.08.2009 – negritei e grifei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO - ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.906/94 - ILEGITIMIDADE DE PARTE DO APELANTE - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATÉ O SEU TERMO - VALOR - REDUÇÃO NECESSÁRIA - CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALÍNEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3º C/C § 4º, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. a) -
Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento de honorários, contra seu cliente, para receber honorários proporcionais à sua atuação
existindo, portanto, interesse e legitimidade ativa para pretender que a verba seja feita através de arbitramento judicial bem como legitimidade passiva daquele que o contratou e rescindiu o contrato não se confundindo com verba de sucumbência possivelmente recebida pelo advogado substituto. b) -
Ao ser substituído desaparece qualquer situação pertinente a aplicação da verba de sucumbência em face de que o destituído não mais patrocina a causa e em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo
. c) - Constatado que o juiz de primeiro grau de jurisdição, na valoração dos trabalhos, tempo despendido e complexidade jurídica não o fizeram de forma correta impõe-se a necessidade de decotar o valor arbitrado para patamar mais justo e equânime, segundo o prescrito à espécie, sob pena de assim não o fazendo existir o enriquecimento sem causa razoável em face da ausência de proporcionalidade e da razoabilidade entre os serviços prestados e o valor consignado no arbitramento”
. (RAC n. 111.762/2010, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA - COBRANÇA DE HONORÁRIOS – REMUNERAÇÃO PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO IMOTIVADA – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O LABOR DESEMPENHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Há interesse de agir quando o autor demonstra que a rescisão unilateral do contrato frustrou a sua expectativa de recebimento da verba honorária sucumbencial.
Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, tolhendo a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. Precedentes do STJ. O valor arbitrado deve levar em consideração o labor desempenhado pelo causídico, o seu grau de zelo, o local da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa
”.
(RAC n. 105.990/2011, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.05.2012 – negritei e grifei)

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto a d. Magistrada neste ponto, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Por outro lado, a irresignação do apelante também reside no
quantum debeatur
, por entender que a verba honorária sucumbencial foi fixada de forma equivocada, pois, não se deu com base no art. 85, §8º, do CPC.

Com razão. Basta uma simples leitura da r. sentença para se verificar que a d. Magistrada fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa originária, restando evidente, com a devida vênia, que não laborou com o costumeiro acerto.

De pronto, ressalto que nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1.

Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono
. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

À vista disso, a r. sentença merece ser reformada neste particular.

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Nos autos, é fato incontroverso que os causídicos laboraram por mais de 08 (oito) anos na causa, porém, não de forma constante durante esse tempo, posto que vários despachos de impulsionamento foram prolatados, de modo que realizaram poucas intervenções eficazes e efetivas.

Destarte, é cediço que, em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária deve fixada no montante de
R$30.000,00 (trinta mil reais),
que será dividida entre os causídicos, ficando R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada, estando em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a verba honorária advocatícia em
R$30.000,00 (trinta mil reais)
, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, devidamente atualizado e dividido na forma indicada na sentença.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Recurso de Apelação
n. 1005716-55.2028.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Faeda Advogados Associados e outros

Relator:
Des. Dirceu dos Santos

V O T O – V I S T A

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatício que lhe move Faeda Advogados Associados e outros, julgou parcialmente procedente o feito,

condenando-o ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa originária, em favor dos autores, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, devendo todos os valores serem pagos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para Faeda Advogados Associados S/S e 50% (cinquenta por cento) para Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia

(id. 83643963).

Inconformado, o apelante argui preliminarmente a carência do direito de ação, por ausência de interesse processual. Ainda preliminarmente, requer a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação. Na matéria de fundo, defende a impossibilidade de arbitramento de honorários na forma pretendida pelos autores, devendo a ação ser julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.
Subsidiariamente, requer que o
quantum
fixado a título de honorários advocatícios se dê de forma proporcional e razoável.
Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 83643974), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Diante disso, o i. Relator, Des. Dirceu dos Santos, rejeitou as preliminares invocadas pelo apelante e, no mérito, deu parcial provimento ao apelo para fixar a verba honorária advocatícia em R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, devidamente atualizado e dividido na forma indicada na r. sentença.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, entendo, com a devida vênia, que não agiu com o costumeiro acerto no voto condutor.

De início, entendo ser desnecessária uma nova exposição fática da celeuma, em razão da mesma ter sido bem descrita no voto condutor, pelo i. Relator.

Dito isso,
mister
se faz constar que são inúmeras as demandas envolvendo os litigantes, bem como outras tantas envolvendo a instituição financeira recorrente e seus antigos escritórios de advocacia terceirizados.

Assim, diante desses inúmeros casos, alguns com condenações em quantias vultosas a título de verba honorária contratual, diga-se de passagem, passei a ingressar
em todos esses recursos, não só os de minha relatoria, mas nos demais também, a fim de verificar o andamento da demanda que deu origem ao pedido dos honorários advocatícios.

Desse modo, para minha surpresa, tenho visto que na maioria dos casos os advogados, com o devido respeito, e repito, trata-se de questão constrangedora quando se discute o “valor de um serviço prestado”, mas constata-se que pouco atuaram nos autos, e se valem especialmente do tempo de tramitação do processo e do valor da causa para pleitear a verba honorária, contudo, no tocante ao tempo, principalmente, observo que a demora não esmagadora maioria das vezes ocorreu em razão da ausência de pedidos para dar andamento ao feito.

Ultrapassada essa questão, no caso especifico aqui tratado, ao verificar o andamento da demanda que deu origem ao pedido dos honorários advocatícios, qual seja, a ação monitória n. 872-52.2009.8.11.0055, que tramitou na 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
constatei que os litigantes entabularam acordo extrajudicial, homologado por sentença, no qual, dentre outras questões, pactuaram acerca do pagamento dos honorários advocatícios, que já foram pagos
, a longos e longos anos, talvez pelo tempo que arguem que o feito tramitou, é bom que se diga.

Trata-se de petição, com os termos da
transação
, datada de 11 de janeiro de 2.013, assinada pelo Gerente de Relacionamento do Banco do Brasil S.A., Sr. Evandro Dalla Favera, e o advogado do BB, Dr. Laercio Faeda (fls. 250/252).

Assim, na cláusula quinta da referida avença restou consignado que
“
O Requerido assume a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária tanto ao(s) seu(s) patrono(s) quanto ao(s) patrono(s) do Requerente
[...];
quanto aos honorários do patrono do Requerente, estes foram ajustados diretamente com eles, restando, deste modo, absolutamente extreme de dúvidas, que o Banco do Brasil S/A não é responsável pelo pagamento de nenhum honorário advocatício a nenhum advogado, seja seu ou da parte adversa, seja agora ou no futuro
, em relação à operação objeto dessa transação[...]”
(negritei).

Tal fato me faz cada vez mais pesquisar os processos, pois, resta demonstrado que os autores ingressam com ação, sem sequer saber se receberam honorários no processo que serve de base para o arbitramento do trabalho desenvolvido.

O que consta da inicial, serve tambem para os autores, pois, não pode o banco se locupletar do trabalho dos advogados sem nada pagar, a reciproca é verdadeira, quando se pretende receber duplamente.

À vista disso, com o devido respeito, é de clareza solar que a MMª Juíza não agiu com o costumeiro acerto ao não reconhecer a ausência de interesse processual dos autores na espécie. Explico.

Na verdade, com a devida vênia, é
cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5º, da Carta Magna, que dispõe
verbis
:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery,
verbis
:

“
16. Interesse processual
[...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático
. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Corrobora com esse entendimento a lição de Alexandre Freitas Câmara:

“Assim é que,
para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária
. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção (...)
É mister, ainda, que haja o interesse-adequação, ou seja, é preciso que o demandante tenha ido a juízo em busca do provimento adequado para a tutela da posição jurídica de vantagem narrada por ele na petição inicial, valendo-se da via processual adequada
.”
(Lições de Direito Processual Civil, 15.ed. vol. I, rev. e atual., Rio de Janeiro, 2006. p.128-129).

No caso dos autos, é evidente a inexistência do interesse processual, tendo em vista que os autores, ora apelados, já receberam a verba honorária advocatícia pelo labor desenvolvido na ação monitória n. 872-52.2009.8.11.0055, que tramitou na 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, conforme claramente descrito na cláusula quinta do contrato firmados, inclusive, repito, fazendo constar expressamente que o
Banco do Brasil S/A não é responsável pelo pagamento de nenhum honorário advocatício a nenhum advogado, seja seu ou da parte adversa, seja agora ou no futuro
,
razão pela qual a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é medida que se impõe.

Assim, a r. sentença merece ser totalmente reformada para julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC, por ausência de interesse processual, devendo os autores serem condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Cuiabá, 04 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

2º Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação
n. 1005716-55.2028.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Faeda Advogados Associados e outros

Relator:
Des. Dirceu dos Santos

V O T O – V I S T A

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatício que lhe move Faeda Advogados Associados e outros, julgou parcialmente procedente o feito,

condenando-o ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa originária, em favor dos autores, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, devendo todos os valores serem pagos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para Faeda Advogados Associados S/S e 50% (cinquenta por cento) para Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia

(id. 83643963).

Inconformado, o apelante argui preliminarmente a carência do direito de ação, por ausência de interesse processual. Ainda preliminarmente, requer a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação. Na matéria de fundo, defende a impossibilidade de arbitramento de honorários na forma pretendida pelos autores, devendo a ação ser julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.
Subsidiariamente, requer que o
quantum
fixado a título de honorários advocatícios se dê de forma proporcional e razoável.
Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 83643974), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Diante disso, o i. Relator, Des. Dirceu dos Santos, rejeitou as preliminares invocadas pelo apelante e, no mérito, deu parcial provimento ao apelo para fixar a verba honorária advocatícia em R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, devidamente atualizado e dividido na forma indicada na r. sentença.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, entendo, com a devida vênia, que não agiu com o costumeiro acerto no voto condutor.

De início, entendo ser desnecessária uma nova exposição fática da celeuma, em razão da mesma ter sido bem descrita no voto condutor, pelo i. Relator.

Dito isso,
mister
se faz constar que são inúmeras as demandas envolvendo os litigantes, bem como outras tantas envolvendo a instituição financeira recorrente e seus antigos escritórios de advocacia terceirizados.

Assim, diante desses inúmeros casos, alguns com condenações em quantias vultosas a título de verba honorária contratual, diga-se de passagem, passei a ingressar
em todos esses recursos, não só os de minha relatoria, mas nos demais também, a fim de verificar o andamento da demanda que deu origem ao pedido dos honorários advocatícios.

Desse modo, para minha surpresa, tenho visto que na maioria dos casos os advogados, com o devido respeito, e repito, trata-se de questão constrangedora quando se discute o “valor de um serviço prestado”, mas constata-se que pouco atuaram nos autos, e se valem especialmente do tempo de tramitação do processo e do valor da causa para pleitear a verba honorária, contudo, no tocante ao tempo, principalmente, observo que a demora não esmagadora maioria das vezes ocorreu em razão da ausência de pedidos para dar andamento ao feito.

Ultrapassada essa questão, no caso especifico aqui tratado, ao verificar o andamento da demanda que deu origem ao pedido dos honorários advocatícios, qual seja, a ação monitória n. 872-52.2009.8.11.0055, que tramitou na 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
constatei que os litigantes entabularam acordo extrajudicial, homologado por sentença, no qual, dentre outras questões, pactuaram acerca do pagamento dos honorários advocatícios, que já foram pagos
, a longos e longos anos, talvez pelo tempo que arguem que o feito tramitou, é bom que se diga.

Trata-se de petição, com os termos da
transação
, datada de 11 de janeiro de 2.013, assinada pelo Gerente de Relacionamento do Banco do Brasil S.A., Sr. Evandro Dalla Favera, e o advogado do BB, Dr. Laercio Faeda (fls. 250/252).

Assim, na cláusula quinta da referida avença restou consignado que
“
O Requerido assume a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária tanto ao(s) seu(s) patrono(s) quanto ao(s) patrono(s) do Requerente
[...];
quanto aos honorários do patrono do Requerente, estes foram ajustados diretamente com eles, restando, deste modo, absolutamente extreme de dúvidas, que o Banco do Brasil S/A não é responsável pelo pagamento de nenhum honorário advocatício a nenhum advogado, seja seu ou da parte adversa, seja agora ou no futuro
, em relação à operação objeto dessa transação[...]”
(negritei).

Tal fato me faz cada vez mais pesquisar os processos, pois, resta demonstrado que os autores ingressam com ação, sem sequer saber se receberam honorários no processo que serve de base para o arbitramento do trabalho desenvolvido.

O que consta da inicial, serve tambem para os autores, pois, não pode o banco se locupletar do trabalho dos advogados sem nada pagar, a reciproca é verdadeira, quando se pretende receber duplamente.

À vista disso, com o devido respeito, é de clareza solar que a MMª Juíza não agiu com o costumeiro acerto ao não reconhecer a ausência de interesse processual dos autores na espécie. Explico.

Na verdade, com a devida vênia, é
cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5º, da Carta Magna, que dispõe
verbis
:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery,
verbis
:

“
16. Interesse processual
[...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático
. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Corrobora com esse entendimento a lição de Alexandre Freitas Câmara:

“Assim é que,
para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária
. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção (...)
É mister, ainda, que haja o interesse-adequação, ou seja, é preciso que o demandante tenha ido a juízo em busca do provimento adequado para a tutela da posição jurídica de vantagem narrada por ele na petição inicial, valendo-se da via processual adequada
.”
(Lições de Direito Processual Civil, 15.ed. vol. I, rev. e atual., Rio de Janeiro, 2006. p.128-129).

No caso dos autos, é evidente a inexistência do interesse processual, tendo em vista que os autores, ora apelados, já receberam a verba honorária advocatícia pelo labor desenvolvido na ação monitória n. 872-52.2009.8.11.0055, que tramitou na 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, conforme claramente descrito na cláusula quinta do contrato firmados, inclusive, repito, fazendo constar expressamente que o
Banco do Brasil S/A não é responsável pelo pagamento de nenhum honorário advocatício a nenhum advogado, seja seu ou da parte adversa, seja agora ou no futuro
,
razão pela qual a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é medida que se impõe.

Assim, a r. sentença merece ser totalmente reformada para julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC, por ausência de interesse processual, devendo os autores serem condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Cuiabá, 04 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021